Tribunal: TJDFT
Processo: 0726318-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CDC. CONTRATO DE SEGURO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ação veicula direito de natureza pessoal, uma vez que relaciona-se a direito a indenização derivado de violação a direito de personalidade, assim, atrai-se a competência territorial estabelecida no artigo 46 do CPC. Preliminar suscitada pelo Ministério Público rejeitada.

2. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.

3. Não há que se falar em dever de indenizar, tampouco em aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, quando o conjunto fático probatório não é capaz de demonstrar que a parte demandada tenha infringido os direitos da personalidade da parte demandante, tampouco tenha onerado indevidamente os recursos produtivos do recorrente ao ponto de impor ao consumidor um relevante ônus produtivo indesejado.

4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido.